Tribunal: TJMT
Processo: 0001763-17.2018.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001763-17.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PIERINA WAUTOMO REWE - CPF: 652.099.231-34 (APELANTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PARA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“São válidos os contratos de
empréstimo

consignado
celebrados entre o consumidor
analfabeto
e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PIERINA WAUTOMO REWE
, visando reformar a sentença, de Id. n.o 97921975, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. n. 0001763-17.2018, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. no 97921977, a apelante sustenta sua hipervulnerabilidade ante aos contratos de adesão, bem como que o contrato não obedeceu às formalidades legais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 105101451, por meio das quais o banco apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que o empréstimo consignado não solicitado, e discutido nos autos, é o contrato de no 313110489-9, cujo valor do empréstimo foi de R$1.175,46 (mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a ser pago em 36 parcelas de R$50,78 (cinquenta reais e setenta e oito centavos).

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Em suas razões, a apelante aduz sua hipervulnerabilidade frente aos contratos de adesão, bem como a inobservância das formalidades legais, ante a ausência de instrumento público.

O STJ é assente ao dispor que são válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o banco e o consumidor analfabeto, quando estiver comprovada a contratação por instrumento firmado a rogo e o recebimento do montante contratado.

In casu
, verifica-se que o contrato encontra-se devidamente assinado por duas testemunhas (id. 97921971-pág.37), bem como que o valor foi devidamente repassado ao autor, conforme comprovante de pagamento de id. 97921972-pág.1, via TED.

A propósito:

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANALFABETO. NEGÓCIO NÃO REALIZADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA OU POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. VALIDADE. LEGÍTIMA INTENÇÃO DE CONTRATAR.
FORMALIDADE NÃO EXIGIDA EM LEI.
RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS. INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).”

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação e a disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente.

Portanto, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem a falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como qualquer restituição de valores.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021